Tribunal: TRF3
Processo: 5004782-28.2023.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
137/689)

5004782-28.2023.4.03.6114

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004782-28.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROSEMAR APARECIDA DAS GRACAS QUINTAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIENE TEIXEIRA GUERREIRO - SP403472-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM AMBIENTE HOSPITALAR. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). INEFICÁCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer a especialidade do lapso de 05/11/2007 a 30/11/2018, determinando a revisão do benefício e deferindo a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) a ocorrência da prescrição quinquenal; (iii) a caracterização da atividade especial por exposição a agentes biológicos no exercício da função de técnica de enfermagem em ambiente hospitalar, considerando alegações de vício formal no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); (iv) a fixação dos consectários legais sob a égide da Emenda Constitucional no 113/2021; e (v) a aplicação de regras limitadoras de honorários e de acumulação de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, pois o proveito econômico almejado é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, indefere-se o efeito suspensivo à apelação dada a natureza alimentar do benefício e a ausência de risco de dano grave à autarquia.

4. Não há parcelas fulminadas pela prescrição quinquenal, porquanto o lapso temporal transcorrido entre a Data de Início do Benefício (2018) e o ajuizamento da ação (2023) é inferior a cinco anos.

5. O enquadramento de tempo especial por exposição a agentes biológicos submete-se a avaliação qualitativa. O labor como técnica de enfermagem em ambiente hospitalar pressupõe contato inerente, indissociável e habitual com pacientes enfermos e materiais potencialmente contaminados, preenchendo o requisito da permanência.

6. O uso de EPI não descaracteriza o tempo especial na hipótese de exposição a agentes biológicos, uma vez que as medidas de proteção atenuam, mas não neutralizam de forma absoluta o risco de contágio, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 (ARE 664.335).

7. Os consectários legais devem observar o Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes biológicos no ambiente hospitalar enseja o reconhecimento de atividade especial mediante avaliação qualitativa, sendo a nocividade inerente à função de técnica de enfermagem. 2. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não elide o direito à aposentadoria especial no caso de agentes biológicos, dada a incapacidade de neutralização absoluta do risco de contágio."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, artigo 103, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o, inciso I; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV; Emenda Constitucional no 113/2021, artigo 3o; Emenda Constitucional no 103/2019, artigo 24, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 85 e Súmula 111; Supremo Tribunal Federal, Tema 555 (ARE 664.335).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004782-28.2023.4.03.6114

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: ROSEMAR APARECIDA DAS GRACAS QUINTAO

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARIENE TEIXEIRA GUERREIRO - SP403472-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS em face da r. sentença (Id. 282427853) que julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a natureza especial do interregno de 05/11/2007 a 30/11/2018, no qual a parte autora laborou como técnica de enfermagem, em razão da exposição a agentes biológicos infectocontagiosos. Em consequência, determinou a revisão do benefício de aposentadoria desde a data de sua concessão e deferiu a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional.

Inconformada, a autarquia previdenciária interpôs recurso de apelação (Id. 282427855), pleiteando, preliminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, insurge-se contra o reconhecimento da atividade especial, argumentando que não restou comprovada a exposição de forma habitual e permanente aos agentes biológicos no ambiente hospitalar. Alega, ainda, a inépcia da prova técnica pela ausência de indicação do responsável pelos registros ambientais no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e defende que a utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) eficaz descaracteriza a especialidade após 03/12/1998. De forma subsidiária, postula a observância da prescrição quinquenal, a isenção do pagamento de custas processuais, a aplicação da Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça aos honorários advocatícios, o desconto de parcelas já recebidas e a incidência da taxa SELIC para os consectários legais, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021.

Com contrarrazões da parte autora (Id. 282427858), subiram os autos a esta Corte Regional.

É o relatório.

VOTO

Juízo de Admissibilidade e do Efeito Suspensivo

O recurso preenche os pressupostos genéricos e específicos de admissibilidade previstos na legislação processual civil.

Indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado pela autarquia previdenciária. A concessão de tal efeito constitui medida excepcional e pressupõe a demonstração inequívoca de probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave ou de difícil reparação. Tais requisitos não se encontram presentes nesta demanda. O benefício previdenciário em discussão ostenta nítido caráter alimentar, indispensável à subsistência da segurada. Por conseguinte, deve prevalecer a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional deferida na sentença, cujos pressupostos autorizadores restaram plenamente demonstrados no juízo de origem.

Da Prescrição Quinquenal

Rejeito a prejudicial de mérito arguida pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

A prescrição das parcelas relativas a benefícios previdenciários atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, consoante inteligência do artigo 103, parágrafo único, da Lei no 8.213/1991 e da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso concreto, o termo inicial das diferenças devidas em razão da revisão do benefício (DIB) retroagirá a 30/11/2018. Considerando que a presente demanda foi ajuizada em 17/07/2023, constata-se que não transcorreu lapso temporal superior a cinco anos entre a data da primeira parcela devida e o ajuizamento. Desse modo, não há prestações fulminadas pela prescrição quinquenal.

Do Mérito Recursal - Da Atividade Especial

A controvérsia central devolvida a este Tribunal repousa na verificação do preenchimento dos requisitos para o reconhecimento da natureza especial do período compreendido entre 05/11/2007 e 30/11/2018, no qual a parte autora exerceu a função de técnica de enfermagem junto ao Hospital Estadual de Diadema Governador Orestes Quercia.

O Instituto Nacional do Seguro Social pugna pela reforma da sentença. Sustenta a ausência de comprovação documental apta a demonstrar o contato habitual e permanente com agentes infectocontagiosos no ambiente hospitalar. Alega a imprestabilidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado, sob o argumento de que o documento não indica o responsável pelos registros ambientais. Por fim, defende que a declaração de eficácia do Equipamento de Proteção Individual (EPI) no formulário descaracteriza o tempo especial, mormente no período posterior a 03/12/1998.

As alegações da autarquia não merecem prosperar.

De início, observo que o INSS já havia reconhecido na via administrativa o lapso de 05/11/2007 a 19/02/2015, conforme Resumo de Documento para Cálculo de Tempo de Contribuição (Id. 282427795 – fls. 27/29).

Além disso, o enquadramento do tempo de serviço prestado em condições especiais por submissão a agentes nocivos de natureza biológica submete-se a critérios específicos. A legislação previdenciária, consubstanciada no Anexo IV do Regulamento da Previdência Social (Decreto no 3.048/1999) e no Anexo 14 da Norma Regulamentadora no 15 (NR-15) do Ministério do Trabalho e Emprego, estabelece que a avaliação da exposição a patógenos é de ordem qualitativa. Em outras palavras, a constatação da nocividade prescinde de mensuração quantitativa de concentração de vírus ou bactérias, pois a simples presença do agente no ambiente de trabalho e o contato decorrente das atividades desenvolvidas são suficientes para caracterizar o risco à saúde e à integridade física do trabalhador.

No caso dos autos, o Perfil Profissiográfico Previdenciário colacionado (Id. 282427802) demonstra o efetivo labor na área da saúde, especificamente na função de técnica de enfermagem em ambiente hospitalar. As atribuições ínsitas a essa profissão englobam a assistência direta a pacientes enfermos, a manipulação de fluidos corporais, a higienização e o preparo de materiais potencialmente contaminados. Trata-se de exposição indissociável da própria essência da atividade profissional desenvolvida pela segurada.

A exigência legal de que a exposição ocorra de forma permanente, não ocasional nem intermitente, introduzida pela Lei no 9.032/1995, deve ser interpretada com razoabilidade. No contexto dos agentes biológicos, a permanência não impõe que a segurada permaneça exposta de modo ininterrupto durante cada minuto de sua jornada contratual. O requisito reputa-se preenchido quando a sujeição ao agente nocivo se afigura inerente, intrínseca e indissociável da rotina profissional executada, o que se constata de modo inequívoco na rotina de uma técnica de enfermagem.

No que tange à alegada omissão do responsável técnico pelos registros ambientais no PPP, a jurisprudência orienta-se no sentido de que eventuais falhas formais no preenchimento do formulário a cargo do empregador não podem penalizar o segurado. A descrição pormenorizada das atividades desempenhadas e a chancela oficial do documento pela instituição hospitalar empregadora fornecem elementos seguros para atestar a materialidade das informações, sobretudo em se tratando de funções cuja submissão ao risco biológico constitui fato notório.

Ademais, no presente caso, não há qualquer omissão quanto aos responsáveis técnicos pelos registros ambientais, já que o documento aponta o nome e o número do registro no órgão de classe de cada um deles.

Finalmente, acerca da eficácia do EPI, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 664.335 sob a sistemática de repercussão geral (Tema 555), firmou a tese de que o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador ao agente nocivo à sua saúde. O uso de equipamento de proteção afasta a especialidade apenas e tão somente se ele for realmente eficaz para neutralizar a nocividade. Tratando-se de exposição a agentes biológicos, a literatura médica e a jurisprudência pacífica reconhecem que as medidas protetivas disponíveis, como luvas e máscaras, atuam na mitigação do risco de contágio, mas não ostentam capacidade técnica para eliminá-lo integralmente. O risco iminente de infecção permanece presente, justificando a contagem diferenciada do tempo de contribuição.

Por conseguinte, mantenho hígida a sentença proferida no juízo de origem, que reconheceu a especialidade do período de 05/11/2007 a 30/11/2018 e condenou o INSS a proceder à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição da parte autora.

Dos Consectários Legais e Dos Descontos

A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença.

Fica expressamente consignado que a remissão ao referido Manual atrai, automática e implicitamente, os ditames da Emenda Constitucional no 113/2021 e da Emenda Constitucional no 136/2025, bem como de eventual legislação superveniente aplicável na fase executória.

Devem ser descontados das parcelas vencidas, no momento da liquidação da sentença, os benefícios não acumuláveis eventualmente recebidos e as parcelas pagas a título de antecipação de tutela.

Isenção de Custas e Honorários Advocatícios

Passo ao exame dos demais requerimentos formulados de forma subsidiária pelo recorrente.

Embora o INSS seja isento do pagamento de custas processuais, deverá reembolsar as despesas judiciais feitas pela parte vencedora e que estejam devidamente comprovadas nos autos.

Vencido o INSS em grau recursal, majoro em 2 (dois) pontos percentuais os honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites e as faixas dos §§ 2o e 3o do mesmo diploma legal, aplicando-se a Súmula 111 do STJ, devendo a verba incidir apenas sobre as parcelas vencidas até a data da prolação da sentença.

Ante o exposto, nego provimento à apelação do INSS.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. AGENTES BIOLÓGICOS. TÉCNICA DE ENFERMAGEM EM AMBIENTE HOSPITALAR. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI). INEFICÁCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação do INSS em face da sentença de primeiro grau julgou o pedido parcialmente procedente para reconhecer a especialidade do lapso de 05/11/2007 a 30/11/2018, determinando a revisão do benefício e deferindo a tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões principais em discussão: (i) o cabimento da remessa necessária; (ii) a ocorrência da prescrição quinquenal; (iii) a caracterização da atividade especial por exposição a agentes biológicos no exercício da função de técnica de enfermagem em ambiente hospitalar, considerando alegações de vício formal no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) e uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI); (iv) a fixação dos consectários legais sob a égide da Emenda Constitucional no 113/2021; e (v) a aplicação de regras limitadoras de honorários e de acumulação de benefícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A remessa necessária é incabível, pois o proveito econômico almejado é manifestamente inferior a 1.000 salários-mínimos, nos termos do artigo 496, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Da mesma forma, indefere-se o efeito suspensivo à apelação dada a natureza alimentar do benefício e a ausência de risco de dano grave à autarquia.

4. Não há parcelas fulminadas pela prescrição quinquenal, porquanto o lapso temporal transcorrido entre a Data de Início do Benefício (2018) e o ajuizamento da ação (2023) é inferior a cinco anos.

5. O enquadramento de tempo especial por exposição a agentes biológicos submete-se a avaliação qualitativa. O labor como técnica de enfermagem em ambiente hospitalar pressupõe contato inerente, indissociável e habitual com pacientes enfermos e materiais potencialmente contaminados, preenchendo o requisito da permanência.

6. O uso de EPI não descaracteriza o tempo especial na hipótese de exposição a agentes biológicos, uma vez que as medidas de proteção atenuam, mas não neutralizam de forma absoluta o risco de contágio, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 555 (ARE 664.335).

7. Os consectários legais devem observar o Manual de Procedimentos para Cálculos na Justiça Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação do INSS desprovido.

Tese de julgamento: "1. A exposição a agentes biológicos no ambiente hospitalar enseja o reconhecimento de atividade especial mediante avaliação qualitativa, sendo a nocividade inerente à função de técnica de enfermagem. 2. A utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) não elide o direito à aposentadoria especial no caso de agentes biológicos, dada a incapacidade de neutralização absoluta do risco de contágio."

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, artigo 103, parágrafo único; Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o, inciso I; Decreto no 3.048/1999, Anexo IV; Emenda Constitucional no 113/2021, artigo 3o; Emenda Constitucional no 103/2019, artigo 24, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula 85 e Súmula 111; Supremo Tribunal Federal, Tema 555 (ARE 664.335).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão